Tribunal: TJBA
Processo: 0300477-44.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300477-44.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

APELADO: VALQUIRIA DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO PROVIDENCIADA EM TEMPO HÁBIL. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação principal de cobrança e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com fundamento no
art
. 940 do Código Civil.

O embargante sustenta contradição, omissão e obscuridade no acórdão recorrido, apontando que: (i) teria havido reconhecimento simultâneo de culpa exclusiva e de disponibilidade do imóvel; (
ii
) o acórdão não teria enfrentado a natureza jurídica da obrigação de
registro
da propriedade junto à ADAB; e (
iii
) a aplicação do
art
. 940 do CC teria se dado sem demonstração de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC ao: Atribuir exclusivamente ao embargante a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, sem considerar eventual disponibilidade do imóvel durante o contrato;
Deixar
de analisar a natureza (principal ou acessória) da obrigação de
cadastramento
da propriedade;
Aplicar
o
art
. 940 do Código Civil sem explicitar os elementos caracterizadores da má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detidamente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, destacando que o imóvel rural não pôde ser utilizado para os fins do contrato de locação de pastagem em razão da ausência de regularização junto à ADAB até praticamente o término da vigência contratual.

A suposta "disponibilidade" do imóvel foi mencionada apenas como alegação do embargante, e não como fato reconhecido pelo acórdão.

Assim, não há contradição entre o reconhecimento da culpa exclusiva e a menção à alegada disponibilização, a qual não tinha efeitos jurídicos sem o cumprimento dos requisitos legais para uso da propriedade.

Quanto à alegada omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que o
cadastramento
da propriedade era condição essencial para a eficácia do contrato, não se tratando de obrigação acessória, mas sim de elemento indispensável à execução do objeto contratual.

Ademais, tal tese não foi sequer levantada no recurso de apelação, sendo, portanto, inovação inadmissível em sede de embargos de declaração. No que tange à suposta obscuridade quanto à má-fé, o julgado esclareceu que a própria exigência judicial de valor indevido, diante da culpa exclusiva do embargante, autoriza a aplicação do
art
. 940 do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A tentativa do embargante, portanto, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, utilizando os embargos como via inadequada para
rediscussão
do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC,
art
. 940.

Jurisprudência citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 0300477-44.2015.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como Embargante JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO e
como embargadas
VALQUIRIA DE SOUZA SANTOS e GERSON ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)